Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705558-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO QUEIROZ MONTE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Intimem-se o apelado para se manifestar acerca do prosseguimento do feito após a fixação do tema repetitivo pelo STJ (Tema 1050), na forma do veiculado no ID 51532870. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator